Tribunal: TJES
Processo: 5003539-51.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003539-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAC JUCIEL FRANCA
RECORRIDO: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003539-51.2023.8.08.0011

Recorrente: ISAC JUCIEL FRANCA

Recorrido: MOITÃO AGRORURAL LTDA - EPP

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) TESE.
ALEGA A PARTE REQUERENTE QUE, APÓS TER ADQUIRIDO JUNTOA O CLUBE REQUERIDO “
TÍTULO SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO
”, PASSOU A ENFRENTAR PERCALÇOS QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CLUBE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE MUDANÇAS NÃO INFORMADAS PELO RÉU, E AINDA DA DESCONFORMIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PACTUADO NA CONTRATAÇÃO PRIMEVA.
(2) DECRETADA A REVELIA DO REQUERIDO. (3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a restituir o valor de R$ 1.904,00 em favor do autor, com juros de mora da citação[1] (06/07/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Resolvo, assim, o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil[2] Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais[3].
”. (4) RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, ALEGA INCORREÇÃO QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA REPARAÇÃO MATERIAL.
(5)
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(6). A SENTENÇA PROFERIDA CARECE DE REFORMA QUANTO AO VALOR ARBITRADO PARA A REPARAÇÃO MATERIAL. CONFORME CÁLCULO ANEXADO NO ID.: 6566601, TAL INDENIZAÇÃO PERFAZ A MONTA DE R$ 3.516,67. PORTANTO, FAZ-SE PERTINENTE QUE O VALOR A SER PAGO PELO REQUERIDO SEJA AQUELE EXPOSTO NO RELATÓRIO APRESENTADO PELA CORREGEDORIA.
(7)
RECURSO AUTOR PROVIDO PROVIDO. (8)
REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESSARCIDO PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS SEJA O MONTANTE ATUALIZADO de R$ 3.516,67 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E E SESSENTA E SETE CENTAVOS) CONFORME NARRADO PELO RECORRENTE.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)